Tribunal: TJSP
Processo: 1005769-36.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347363
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005769-36.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante ANTÔNIO
PAULINO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 20.109 --
Apelação Cível n. 1005769-36.2019.8.26.0218
Apelante: Antônio Paulino de Oliveira
Apelada: Banco BMG S/A
Comarca: Guararapes
Juiz de Direito: Mateus Moreira Siketo
Disponibilização da sentença: 04/02/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito Desconto em margem consignada
Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 121/126, que JULGOU IMPROCEDENTE a
ação declaratória c.c. indenizatória ajuizada por Antônio Paulino de
Oliveira contra Banco BMG S/A, condenando o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa, observada a gratuidade a ele deferida.
O autor apela, defendendo a reforma da r.
sentença. Sustenta ter ajuizado a ação em razão de lhe ter sido imposta a
venda casada de um cartão de crédito, por não ter realizado saque e nem
utilizado o cartão disponibilizado pelo apelado. Alega não ter pretendido a
contratação de cartão de crédito, mas apenas de empréstimo consignado,
tendo-lhe sido imposto contrato abusivo e totalmente desproporcional às
suas possibilidades financeiras, vinculando-o ao pagamento de uma
dívida que jamais será quitada.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Sustenta que tal prática coloca o consumidor
em desvantagem excessiva, e que fora induzido a erro no momento da
contratação. Aduz tratar-se de contrato de adesão, sem preenchimento de
periodicidade e das taxas cobradas, e invoca o instituto de vício de
consentimento da lesão. Sustenta a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras e invoca a Súmula n. 532 do
Superior Tribunal de Justiça, pela qual configura-se ilícito indenizável e
sujeito a sanção administrativa o envio de cartão sem prévia e expressa
solicitação do consumidor. Defende a caracterização do dano moral, no
caso, independentemente de comprovação do abalo sofrido.
Requer o provimento do recurso, a fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão dos ônus da
sucumbência e majoração dos honorários recursais.
Em resposta, o apelado requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c.
indenizatória ajuizada por Antônio Paulino de Oliveira contra Banco BMG
S/A, em que alegou ser aposentado do INSS, contratou com o banco
empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, porém, ele lhe
impôs a chamada reserva de margem consignada, com a venda casada de
um cartão de crédito.
Afirma jamais ter solicitado o cartão de

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
crédito e ajuizou a presente ação pretendendo a declaração da nulidade do
contrato de cartão de crédito com margem consignável e a condenação do
banco réu ao pagamento de indenização por dano moral em seu favor.
Após a apresentação da contestação e
documentos pelo réu e réplica, veio r. sentença no sentido de julgar a ação
improcedente. Dessa r. sentença, o autor apelou. E seu recurso não
comporta provimento.
Os elementos probatórios contidos nos autos
estão a demonstrar que de fato o autor não pretendeu receber cartão para
o crédito consignado. Isso porque não foi comprovado que tivesse feito uso
do cartão.
De fato, os documentos a fls. 96/97, que
consistem em fatura de cartão de crédito e no comprovante de saque no
valor de R$ 2.046,92 não demonstram a utilização do cartão para a
realização de compras, e nem ao menos de saque complementar.
E nesse ponto, o ônus da prova era do réu,
diante do que prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
bem como do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
por se tratar de uma relação de consumo.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, esse fato demonstra ter ocorrido desproporcional negócio,
porquanto nas circunstâncias evidenciadas, o autor nunca irá conseguir
proceder à quitação do empréstimo, pois os valores descontados referentes
à margem consignada não são suficientes para suportar os encargos
financeiros provocados pela dívida para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se o autor estivesse
devidamente cientificado do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ele.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação ao autor dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, o entendimento desta Colenda
Câmara é no sentido de ser aplicado o princípio clássico que rege as
relações contratuais, o princípio da pacta sunt servanda ou da
obrigatoriedade contratual. Nesse sentido:
* Ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos materiais e
morais Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas
em benefício previdenciário do autor
Alegação de negativa de
solicitação do cartão de crédito consignado do Banco réu

Improcedência Ausência de verossimilhança das alegações iniciais
Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com
expressa autorização do autor para débitos nos contracheques

Vício de consentimento não demonstrado
Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do credor Danos morais
não
caracterizados

Recurso
negado.* (TJSP;
Apelação
1001941-62.2016.8.26.0145; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Conchas -
2a Vara; Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:
26/06/2018)
* APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL DANO MORAL DANOS MATERIAIS Pretensão de
reforma da respeitável sentença de improcedência Descabimento -
Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação de
empréstimo
na
modalidade
"RMC"

Montante
efetivamente
disponibilizado - Abusividade não reconhecida Ausência de dano
moral
-
RECURSO
DESPROVIDO* . (TJSP;
Apelação
1005253-07.2017.8.26.0664;
Relator
(a): Ana
de
Lourdes

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Na hipótese dos autos, restou incontroversa a
contratação do cartão de crédito consignado com autorização para
desconto em folha de pagamento, na modalidade Reserva de Margem
Consignável RMC, pois a celebração do contrato, em si, não é negada
pelo autor. Não bastasse, o instrumento contratual foi juntado aos autos,
e com ele os documentos apresentados quando da contratação (fls.
86/95).
Realmente, o autor apenas alega ser abusiva
tal contratação por entender que não autorizou a reserva de margem
consignável relativa a cartão de crédito, sendo que haveria desvantagem
exagerada do consumidor e que se trataria de venda casada. Afirma ter
sido induzido a erro pelo banco apelante, faltando-lhe boa-fé objetiva
contratual.
Nesse
sentido,
devem
ser
considerados
válidos os documentos apresentados pelo banco réu.
Destarte, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária, e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito do autor por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, conforme art. 373, inc. II, do Código de Processo
Civil, que se desincumbiu ao trazer aos autos documentos que esclarecem
a forma de contratação, ou seja, o contrato, pelo qual o pagamento do
valor mínimo é feito mediante desconto em reserva de margem
consignada.
E, por fim, tendo em vista que o próprio autor
admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que tenha

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
feito uso dos valores que foram creditados em sua conta, limitando-se
sempre a sustentar que fora induzido a erro por má-fé do banco ao impor-
lhe o cartão de crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo
consignado, acaba por assumir a legitimidade da contratação, por não
concordar, somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que era de se reconhecer a improcedência da
pretensão deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade da justiça.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --